Tribunal: TJSP
Processo: 0000392-81.2025.8.26.0189
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: José Luiz Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PROVIDO – I. Caso em exame: Apelação interposta contra sentença de extinção do cumprimento de sentença – II. Questão em discussão: Possibilidade de fixação de honorários advocatícios no caso de rejeição de impugnação em cumprimento de sentença – III. Razão de decidir:

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PROVIDO – I. Caso em exame: Apelação interposta contra sentença de extinção do cumprimento de sentença – II. Questão em discussão: Possibilidade de fixação de honorários advocatícios no caso de rejeição de impugnação em cumprimento de sentença – III. Razão de decidir: Hipótese em que o cumprimento de sentença foi extinto diante da perda superveniente do objeto em relação à obrigação de fazer e da inexistência de título judicial para execução da multa cominatória. Impugnação apresentada pela Fesp que foi rejeitada. Aplicação do Tema 408 do STJ: "não são cabíveis honorários advocatícios pela rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença" e da Súmula no 519 do STJ: "Na hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, não são cabíveis honorários advocatícios". Entendimento não alterado com o advento do CPC/2015. Honorários advocatícios não devidos – IV. Dispositivo: Recurso provido.